Tribunal: TJMT
Processo: 1024283-15.2022.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024283-15.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS - CNPJ: 22.443.425/0001-08 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS - CNPJ: 22.443.425/0001-08 (REPRESENTANTE), LAURA ROSA DE FREITAS - CPF: 010.260.161-50 (RECORRIDO), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. ORIGEM E CESSÃO DE CRÉDITO COMPROVADOS. PRETENSÃO DA RECLAMADA DE IMPROCEDÊNCIA DO PLEIITO. DEBITO DEVIDO DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PROVIDO.

Se a instituição financeira comprova a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, conforme faturas de cartão de crédito com demonstrativo de compras e alguns pagamentos realizados, e ausente a prova do pagamento do débito, a negativação do nome do consumidor nos órgãos protetivos, em razão da inadimplência do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1024283-15.2022.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

2o Juizado Especial Cível Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Itapeva x Multicarteira Fundo de Investimento

Recorrida(s):

Laura Rosa de Freitas

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 à 15 de junho de 2023 – Plenário Virtual

V O T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, rejeito as preliminares arguidas e, no tocante ao mérito da lide, nos termos do artigo 487, I, do CPC/2015 c/c artigo 6o da Lei no 9.099/95,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida para
DECLARAR
a inexistência da dívida debatida nos autos (
R$ 279,56
), bem como, para
CONDENAR
a Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos morais à Reclamante no valor de
R$ 6.000,00
(seis mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir da prolação desta sentença (súmula 362 STJ) e ainda,

acrescido de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, estes contabilizados a partir do evento danoso (súmula 54 do STJ), ou seja, a data da efetivação da anotação creditícia (
10/11/2020
). Sem custas processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95
)
”.

A Reclamante alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito no valor de R$
279,56
, uma vez que não possui relação jurídica com a Reclamada.

Em contrapartida, a Reclamada, ora Recorrente, em suas razões recursais, sustenta a existência de relação jurídica entre as partes e que o débito é devido. Para comprovar suas alegações juntou as extrato de crediário originário da Moveis Romera, com demonstrativo de compra e alguns pagamentos realizados, inclusive constando identidade e assinatura da parte reclamante. Assim, pleiteia pela reforma da sentença para que seja prolatada a improcedência da pretensão inicial.

Da análise dos autos, verifico que restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes e a origem do débito, conforme demonstrativo de utilização do CDC e pagamento.

Cabe acrescentar que consta a informação de pagamento realizado, assim,
como houve pagamento
, entendo que há provas do vínculo jurídico, porque quando se trata de fraude, normalmente, o fraudador não efetua o pagamento das faturas.

Ressalto ainda que todos os documentos juntados em defesa não foram impugnados pelo consumidor, haja vista que nada juntou sede de impugnação à contestação e de contrarrazões recursais, para contrapor as provas produzidas pela reclamada.

Assim,
constatada a inadimplência do consumidor não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito e não gera dano moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
Dou-lhe

provimento
para reformar a sentença e julgo improcedentes os pedidos contidos na petição inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023